Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749126-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora